Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVAS POST MORTEM. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CARACTERIZAÇÃO. VINCULAÇÃO AFETIVA COMPROVADA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO DE MÃE. VINCULAÇÃO AFETIVA DERIVADA DO VÍNCULO DE CRIAÇÃO ESTABELECIDO DESDE TENRA IDADE. RELACIONAMENTO COM OS CONTORNOS DA ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO DE MÃE. PEDIDO ACOLHIDO QUANTO AO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A construção do conceito “paternidade/maternidade socioafetiva” encontra albergue jurídico a partir do Texto Constitucional (v.g., § 4o do art. 226), replicando no Código Civil/2002, que alinhara novas luzes em apoio a tal concepção, ao estabelecer, no artigo 1593, que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem", resultando na compreensão de que no fato jurídico do nascimento compreende-se a filiação consangüínea e também a socioafetiva e que posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil.
2. A maternidade socioafetiva constitui espécie de parentesco civil fundado na posse do estado de filho e seu reconhecimento jurídico decorre da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, a par de inexistente qualquer vinculação biológica, há a assunção da posição de mãe em relação ao filho afetivo, estabelecendo-se vínculo que, independentemente da ascendência biológica, impõe-se na realidade cotidiana mediante assunção afetiva, social e econômica da vinculação.
3. Porquanto inerente à realidade da vida, que se sobrepõe e se antecipa às criações normativas, o reconhecimento da maternidade socioafetiva como forma de serem privilegiadas a intimidade, a dignidade e autodeterminação, relegando para plano secundário a vinculação biológica ante a complexidade inerente às relações familiares, deve ser reconhecida quando a convivência e os vínculos estabelecidos demonstram o estabelecimento de relacionamento afetivo passível de induzir à apreensão de que houvera a efetiva assunção afetiva, social e econômica, da posição de mãe em relação a criança que criara desde tenra idade.
4. Convergindo o acervo probatório para a constatação de que, acolhida inicialmente com espírito de solidariedade, se estabelecera, desde os primeiros anos de vida da então criança, vinculação entre ela e aquela que a admitira no seio familiar, passando a tratá-la social e afetivamente como filha, assumindo os deveres inerentes à maternidade, chegando a ingressar com pedido de adoção, que não viera a se consumar por conflito familiar estranho a ambas, mas que as afetara, perdurando a vinculação até o óbito da acolhedora, não subsiste dúvida de que a vinculação havida reúne o exigido para que seja assimilado como maternidade socioafetiva, com os efeitos jurídicos que irradia o reconhecimento do parentalidade.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.